Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700293-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SONIA MARIA SILVA PEREIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte agravante em face da decisão que não conheceu o agravo. Alega a parte embargante a existência de contradição, uma vez que a narrativa é baseada na tese de que a execução das astreintes pleiteada alcança o total de R$ 50.046,47, enquanto que o valor da multa cominatória postulada é de apenas R$ 39.499,38. Ainda, sustenta que a decisão foi amparada na falsa premissa de que o feito encontra-se em fase de conhecimento, não obstante a demanda principal estar em fase de cumprimento de sentença, que não pode ser impugnado por qualquer outro tipo de recurso. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. Em que pese o erro material na indicação do valor das astreintes pleiteadas, uma vez que não alcança R$ 50.046,47, mas sim R$ 39.499,38, os fundamentos são os mesmos para justificar o não conhecimento do agravo. Ainda, ao contrário do alegado pela parte embargante, não existiu erro na decisão sob o fundamento de que estaria analisando um agravo de instrumento decorrente de processo de conhecimento, uma vez que a decisão é clara acerca da análise de agravo de instrumento interposto em face de processo em fase de cumprimento de sentença, esclarecendo que não foram preenchidos os requisitos que possibilitam o eventual conhecimento do agravo na fase de cumprimento de sentença. Assim, a decisão expressamente expõe suas razões de decidir, nos seguintes termos: “Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÔNIA MARIA SILVA PEREIRA, face à decisão do juízo a quo que não aplicou a multa cominatória prevista em sede de cumprimento de sentença. (...)Insurge-se a parte agravante da decisão que afastou a multa cominatória anteriormente imposta em sentença pelo efetivo cumprimento da obrigação de fazer. As astrientes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, in casu, a limitação de descontos na remuneração da parte agravante em 30% dos valores recebidos. A fixação de multa traduz medida de execução indireta que objetiva compelir o devedor a cumprir determinação judicial, não podendo ser objeto de ganância maior que a própria tutela buscada. Ademais o dispositivo legal, artigo 537, § 1o do CPC, autoriza que o juiz de ofício modifique a multa cominatória aplicada em caso de se tornar excessiva. O colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou nesse sentido. (...) Nestes termos entendo ser incabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento, podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais”. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator